Tribunal: TJES
Processo: 5009331-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5009331-19.2023.8.08.0000

EMBARGA
NTE
:

UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

EMBARG
AD
A
:
ELIZABETTE SELEGUINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão/
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5009331-19.2023.8.08.0000

EMBARGA
NTE
:

UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

EMBARG
AD
A
:
ELIZABETTE SELEGUINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão/
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5009331-19.2023.8.08.0000

EMBARGA
NTE
:

UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

EMBARG
AD
A
:
ELIZABETTE SELEGUINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conf
o
rme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

contra v
.
acórdão

(
id.
6572136
)

que nos autos d
a

Apelação Cível
,
à
unanimidade
,
negou
provimento ao recurso
por
el
a

interposto

em face de

ELIZABETTE SELEGUINI.

Em suas razões (
id.
6888833
),
a

Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
omissão
e contradição
,
eis
que
o
acórdão
deixou de analisar
as teses apresentadas no recurso
de agravo de instrumento interposto
pela embargante,
em especial, a de
qu
e
o medicamento foi solicitado por um
médico não conveniado
ao plano de saúde
e
a
ausência de cobertura de medicamento de uso ambulatorial
por parte do plano.

Aduz, ainda,
que
o
acórdão possui o vício de
contradição
,
haja vista que

descreveu o uso ambulatorial do medicamento, mas não reconheceu a incidência dos arts. 8°, inciso III; art. 18, incisos IX e X; art. 19, inciso IV, alínea b e todos os artigos dispostos na RN 465/2021 da ANS.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez,
a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão
embargado
não está maculado de
omissão e
contradição,
visto que
examinou

todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado
:

“
[...
]

Desta feita, constato que a medicação solicitada pela recorrente
não

se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado
em
um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde
e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Ademais, há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento
SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

Outrossim, o laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

Logo, restando demonstrada, num juízo de cognição sumária, a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela agravada, já que há cobertura contratual diante do uso ambulatorial do fármaco conforme a bula e o laudo médico, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.’’

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão/
contradição
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões